Tribunal: TJSP
Processo: 1013817-52.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Alegação de contradição do julgado acerca de termo inicial definido – Vício inexistente – Decisão embargada que não se recente do vício alegado - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Embargos de declaração rejeitados.